Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O recorrente não demonstrou o pagamento válido, posto que apresentou “confirmação de agendamento” passível de débito em data posterior ao vencimento (ID 53260448). Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004